Tribunal: STF
Processo: HC 266367
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolfo Mascarenhas Leão, advogado, em 11.12.2025, em benefício de Cristiano Dias Sousa, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.8.2019, negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.374.686/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outro corréu, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos e quarenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    3. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que a Segunda Câmara Criminal negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para fixar o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VÍNCULO DE AMBOS OS ACUSADOS COM A DROGA DEMONSTRADO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO PARA UM ACUSADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. NECESSIDADE. PENAS SUBSTITUTIVAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO. ILEGITIMIDADE. - Comprovado o vínculo de ambos os acusados com os entorpecentes apreendidos, que eram destinados ao comércio ilegal, de rigor a manutenção da condenação pelo crime de tráfico. - Para a configuração do delito de associação para o tráfico, exige-se a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo entre seus membros, de modo que, ausente tal requisito, inviável a condenação pelo mencionado crime. - Demonstrado que um dos acusados tinha em depósito, sem autorização, munições de uso restrito, incensurável sua condenação pelo delito previsto no artigo 16, 'caput', da Lei nº 10.826/03. - A significativa quantidade e a natureza altamente nociva de parte da droga arrecadada (4,6kg de maconha, 200g de crack e 10g de cocaína) autorizam, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena-base acima do mínimo legal. - Se um dos acusados confessou espontaneamente a prática do tráfico, deve ser beneficiado com a atenuante prevista no artigo 65, III, 'd', do Código Penal. - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, quando demonstrada a dedicação dos acusados à prática de atividades criminosas. - Deve ser fixado o regime fechado para cumprimento da pena quando comprovado que modalidades mais brandas não conseguiriam dar fim à traficância ilícita. - Ausentes os requisitos objetivos, não há como deferir a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. - Não possui legitimidade o terceiro que não é atingido pelo provimento judicial, na medida em que o perdimento decretado não recaiu sobre veículo de sua propriedade” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 16.4.2018 (e-doc. 8).



    4. O Ministério Público interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal estadual. Interpôs, então, agravo no Superior Tribunal de Justiça, autuado naquele Superior Tribunal como Agravo em Recurso Especial n. 1.374.686/MG, buscando a condenação dos réus também pelo crime de associação para o tráfico. Em 1º.8.2019, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, negou provimento ao agravo em recurso especial.



    Não interposto recurso, a condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 20.8.2019 (e-docs. 7 e 8).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que o paciente não teria sido intimado para apresentação de contrarrazões ao agravo em recurso especial do Ministério Público.



    Realça que, “não obstante a ausência comprovada de intimação válida, o Superior Tribunal de Justiça, ignorando completamente tal circunstância e sem determinar nova diligência para localização e intimação efetiva do Paciente, julgou o Agravo em Recurso Especial interposto pelo Ministério Público, negando-lhe provimento por meio da decisão proferida em 01/08/2019” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão foi publicada em 02/08/2019, sem que o Paciente tivesse tido qualquer oportunidade de se defender ou de constituir novo advogado, em flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da vedação às decisões surpresa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “resta evidenciado o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, que foi privado do direito fundamental de apresentar contraminuta, constituir novo defensor e exercer plenamente o contraditório em relação ao recurso do Ministério Público, o que justifica a impetração do presente Habeas Corpus para sanar a nulidade processual verificada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1) A concessão de medida liminar, nos termos dos arts. 649 e 660, § 2º, do Código de Processo Penal, para a imediata expedição de contramandado de prisão em favor do Paciente; 



    2) A notificação da Autoridade Coatora para prestar as informações de praxe, no prazo legal; 



    3) A remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para oferta de parecer; 



    4) A concessão da ordem de habeas corpus, em caráter definitivo, para: 



    4.1) Declarar a nulidade do acórdão proferido no Agravo em Recurso Especial nº 1.374.686/MG., por violação aos arts. 261 e 564, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, ao art. 10 do Código de Processo Civil e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; 



    4.2) Determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conceda a devolução do prazo para que a Defesa do Paciente apresente a devida contraminuta; 



    4.3) Determinar novo julgamento do Agravo em Recurso Especial, assegurando-se ao Paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; 



    4.4) Determinar que o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Almenara/MG., não proceda a nenhum ato para a execução da pena imposta, aguardando-se o deslinde do Agravo em Recurso Especial” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A alegada nulidade veiculada na presente impetração, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de condenar o paciente também pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, foi desprovido pelo Relator do Agravo em Recurso Especial n. 1.374.686/MG, pelo que não havia interesse do paciente na interposição de recurso, não se evidenciando qualquer prejuízo em razão da ausência de sua intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo em recurso especial.



    10. Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SEM DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 259.221-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



     



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO. VÍCIO. PRETENSÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STM. 2. A parte agravante, sustentando a ineficiência da defesa anterior, requer a declaração de nulidade dos atos processuais. Subsidiariamente, pede seja declarada a nulidade da sessão de julgamento ocorrida em 13.6.2024 no STM, ante ausência de intimação do patrono anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o arguido cerceamento de defesa implica nulidade; e (ii) verificar a admissibilidade do habeas corpus quando a pretensão, concernente ao indicado vício na intimação para a sessão de julgamento, não tiver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF firmou jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, sendo insuficiente a mera presunção, considerada a disciplina do art. 563 do CPP. 5. Não se admite habeas corpus quando a pretensão formulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator, sob pena de ficar configurada indevida supressão de instância. 6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido” (HC n. 251.766-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2025).



     



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Intimação pessoal. Nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, ‘já tendo o réu comparecido ao processo em outras oportunidades, não se pode falar em não esgotamento dos meios necessários, quando frustrada a localização do paciente no último endereço por ele próprio declinado nos autos. (...) A par dessas considerações, a intimação que, nos termos da lei seria desnecessária, foi feita por edital, além de ter sido feita pelo meio eletrônico próprio ao defensor à época constituído’. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o ‘princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda: a ‘demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Assim como assentou o STJ, ‘não há dúvida quanto à efetiva ciência do ato, posto que além da intimação por edital, conforme anteriormente dito, a defesa técnica nomeada pelo réu foi regularmente intimada, deixando transcorrer in albis o prazo recursal. (…) Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, a não interposição do recurso, uma vez intimada a defesa técnica do acusado que respondeu solto à ação penal, por influência do princípio da voluntariedade não caracteriza cerceamento de defesa ou vício de qualquer natureza’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.454-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



     



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora